Tribunal: TJBA
Processo: 8190222-91.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito: 8190222-91.2025.8.05.0001 Recorrente: Emerson Santos de Araújo Advogado: Ladislau Moreira Ribeiro (OAB/BA 70.854) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Áviner Rocha Santos Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS IMPUTADAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso em sentido restrito interposto por Emerson Santos de Araujo, originariamente denominado apelação criminal, contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de feminicídio, previsto no art. 121-A, § 1º, inciso I, c/c o § 2º, inciso V, na circunstância prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, todos do Código Penal, à luz da Lei nº 11.340/2006, além de manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. O Juízo de origem recebeu a apelação como recurso em sentido estrito, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, diante da natureza da decisão impugnada, nos termos dos arts. 579, parágrafo único, e 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Segundo a denúncia, o recorrente teria ceifado a vida de Bruna Beatriz Farias Sacramento, com quem manteria relacionamento afetivo, no interior de residência situada no bairro da Ribeira, em Salvador/BA, mediante múltiplos golpes de faca em regiões vitais, após discussão entre o casal. A defesa sustentou ausência de indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, legítima defesa ou excesso culposo, desclassificação, afastamento das circunstâncias imputadas e revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia, se as teses de legítima defesa, ausência de dolo homicida, desclassificação e afastamento das circunstâncias imputadas podem ser acolhidas nesta fase e se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 1. A decisão de pronúncia é impugnável por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Embora a defesa tenha interposto apelação, é cabível a aplicação da fungibilidade recursal, diante da ausência de má-fé e de prejuízo às partes. 2. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, sem antecipação de juízo definitivo sobre a responsabilidade penal do acusado. 3. A materialidade encontra respaldo no laudo de exame necroscópico, que apontou lesões produzidas por instrumento perfurocortante e nexo com o óbito da vítima. Os indícios de autoria decorrem das declarações atribuídas ao recorrente e dos depoimentos colhidos em juízo, suficientes para a submissão da acusação ao Tribunal do Júri. 4. As teses de legítima defesa, ausência de dolo homicida, excesso culposo e desclassificação demandam exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com os limites da decisão de pronúncia, sobretudo diante da descrição de múltiplos golpes de faca em regiões vitais da vítima. 5. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando a excludente estiver demonstrada de forma manifesta, segura e incontroversa, o que não se verifica no caso, diante da existência de versões conflitantes e de elementos indicativos de possível reação desproporcional. 6. O feminicídio deve ser mantido na pronúncia, pois há elementos mínimos indicativos de relação íntima de afeto e de contexto de violência doméstica e familiar, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva da imputação. 7. A circunstância relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima também deve ser preservada, pois não se mostra manifestamente improcedente, sendo vedado ao juízo de pronúncia subtrair do Tribunal do Júri a apreciação de matéria dependente de valoração probatória. 8. A prisão preventiva foi mantida com fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta imputada, no modo de execução, no contexto doméstico, na multiplicidade de golpes e nas circunstâncias posteriores ao fato, não se mostrando suficientes, no momento, medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido como recurso em sentido estrito e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia e a prisão preventiva do recorrente. Tese de julgamento: “1. A apelação interposta contra sentença de pronúncia pode ser conhecida como recurso em sentido estrito, por aplicação da fungibilidade recursal, quando ausentes má-fé e prejuízo. 2. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar as teses de legítima defesa, ausência de dolo homicida, desclassificação e circunstâncias imputadas, salvo quando manifestamente improcedentes. 3. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença de pronúncia quando fundada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, ao modo de execução e à necessidade de garantia da ordem pública.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 121-A, § 1º, I, § 2º, V, e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, 414, 579, parágrafo único, e 581, IV; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 960.188/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8190222-91.2025.8.05.0001, em que figura como parte recorrente EMERSON SANTOS DE ARAÚJO e como parte recorrida o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.